Tribunal: TJES
Processo: 5019849-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019849-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019849-34.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO

DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mykon Moreira dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, sob alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, mantida desde 05/03/2021. A defesa sustenta violação ao princípio da razoável duração do processo, atribuindo a demora à inércia estatal, especialmente ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente caracteriza excesso de prazo capaz de justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a conduta das partes e a atuação do juízo.

4. O juízo de primeira instância tem adotado providências para garantir o regular andamento do processo, tendo a primeira fase do Tribunal do Júri sido concluída após julgamento de Recurso em Sentido Estrito.

5. A sessão plenária do Júri já se encontra designada para 15/04/2025, inexistindo indícios de morosidade injustificada.

6. O juízo originário vem realizando revisões periódicas da necessidade da prisão preventiva, o que afasta a tese de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa, a conduta das partes e a atuação do juízo.

A inexistência de morosidade injustificada e a adoção de medidas para o andamento do processo afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019849-34.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MYKON MOREIRA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO

DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001619-84.2021.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente desde 05/3/2021.

A defesa técnica alega, em síntese, que a prisão preventiva já ultrapassa quase quatro anos, violando o princípio da razoável duração do processo, aduzindo, ainda, que o atraso processual decorreu de inércia estatal, especialmente do Ministério Público, que demorou três meses para apresentar manifestação.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia (id. 1157076), no dia 30 de agosto de 2019, por volta de 14h45min, na “Praça da Paz”, Bairro André Carloni, na Serra, o réu GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA, vulgo “pé na cova”, juntamente com o adolescente P. H. A., em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Felipe Barbosa do Nascimento e Leonan WIlis Araújo Duarte, causando a morte da primeira e somente não se consumado o homicídio em relação à segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que Leonan conseguiu correr dos atiradores, desvencilhando-se dos disparos, saindo ileso do evento criminoso.

Segundo apurado, a motivação criminosa está relacionada ao fato de, cerca de um mês antes, as vítimas terem agredido fisicamente o adolescente P. H. A., por ele ter cometido um roubo no bairro André Carloni. Impelidos pelo desejo de vingança, o denunciado e referido adolescente, parceiros no tráfico de drogas na região do “ponto final” do bairro Carapina Grande, teriam decidido ceifar a vida das vítimas como forma de retaliação.

Rememoro que o argumento de excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, uma vez que a identificação de uma demora indevida no andamento do processo não se limita a um cálculo aritmético dos prazos legais. Assim, para avaliar a alegação de excesso de prazo, é essencial considerar, com base no princípio da razoabilidade: (i) a complexidade da causa, (ii) a conduta das partes envolvidas e (iii) a atuação do juízo na condução do processo.

Com efeito, dos autos e das manifestações judiciais registradas no sistema PJe 1º Grau, verifica-se que o juízo de primeira instância tem envidado esforços para garantir o andamento regular do processo. Nesse sentido, verifica-se que a primeira fase do Tribunal do Júri foi concluída após o julgamento de Recurso em Sentido Estrito.

Ademais, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a sessão plenária do Júri foi designada para o dia 15/4/2025.

Verifica-se, portanto, que não foram identificados indícios de morosidade injustificada no trâmite processual.

Impõe-se ressaltar, ainda, que o juízo primevo vem revisando regularmente a necessidade do decreto prisional.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)